Tribunal: TRF3
Processo: 0009244-92.2013.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
767/775)

0009244-92.2013.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0009244-92.2013.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA ELIZA MOREIRA - SP124448-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO CARVALHO NOGUEIRA - SP247677-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. ART. 2o, III, DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fazenda Pública do Município de Campinas contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal. A decisão de primeiro grau anulou débito de ISSQN constituído por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa no 1405/2009, referente a receitas registradas como “Rendas de Taxas sobre Empréstimos” e “Rendas de Encargos por Atraso sobre Empréstimos”, no período de janeiro de 2004 a setembro de 2008.

A municipalidade sustenta que tais receitas decorreriam da prestação de serviços bancários relacionados à concessão de crédito, enquadráveis no item 15 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, especialmente no subitem 15.08, razão pela qual deveriam integrar a base de cálculo do ISSQN. Postula a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do lançamento tributário. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária fixada em 10% sobre o valor do débito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as receitas registradas como taxas e encargos incidentes sobre operações de empréstimo configuram prestação de serviço bancário tributável pelo ISSQN; e (ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 116/2003 estabelece que o ISS incide sobre serviços constantes da lista anexa, a qual possui natureza taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas para abranger atividades congêneres àquelas expressamente previstas.

O art. 2o, III, da referida lei complementar prevê hipótese de não incidência do ISS sobre valores relativos ao principal, juros e acréscimos moratórios decorrentes de operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

As receitas indicadas no auto de infração correspondem a valores associados à própria operação de crédito, consistentes em encargos financeiros vinculados aos contratos de empréstimo. Tais valores representam remuneração do capital emprestado e integram a dinâmica da intermediação financeira.

Não se caracterizam, portanto, como prestação de serviço bancário autônoma prevista na lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003, mas como elementos próprios da operação creditícia, hipótese expressamente excluída da incidência do ISS.

A interpretação extensiva da lista de serviços não autoriza ampliar o campo de incidência do imposto para alcançar receitas que não correspondam à prestação de serviço ou que estejam expressamente excluídas pela legislação complementar.

Mantida a procedência dos embargos à execução fiscal, também não se justifica a redução dos honorários advocatícios. Consideradas a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido, mostra-se adequada a fixação em 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0009244-92.2013.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA ELIZA MOREIRA - SP124448-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO CARVALHO NOGUEIRA - SP247677-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Município de Campinas em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal, para anular o débito de ISSQN objeto da execução fiscal, bem como declarar insubsistente o depósito realizado em garantia do juízo. A sentença também condenou a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, o Município de Campinas sustenta, em síntese, a legalidade do lançamento tributário formalizado por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa n.o 1405/2009, decorrente da constatação, em procedimento de fiscalização, de irregularidades no recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativamente às receitas auferidas pela instituição financeira no período de janeiro de 2004 a setembro de 2008.

Aduz que, no curso do processo administrativo, foram analisadas as contas contábeis utilizadas pela instituição financeira, tendo a fiscalização concluído que determinadas receitas decorriam de serviços relacionados à concessão de crédito, os quais se enquadrariam no item 15 da lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003, notadamente no subitem 15.08, relativo a serviços vinculados à abertura e análise de operações de crédito.

Defende que os encargos incidentes sobre tais operações integram o preço do serviço prestado, razão pela qual devem compor a base de cálculo do ISSQN, nos termos da legislação municipal aplicável, especialmente o art. 21, §1o, da Lei Municipal no 11.829/2003, e o art. 22, §1o, da Lei Municipal no 12.392/2005, que consideram incluídas no preço do serviço todas as importâncias devidas em virtude da prestação, inclusive despesas acessórias, juros e acréscimos.

Sustenta, ainda, que a lista de serviços prevista na Lei Complementar no 116/2003 é taxativa, porém admite interpretação extensiva, permitindo o enquadramento de serviços congêneres àqueles expressamente previstos, entendimento que afirma encontrar respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade do lançamento tributário, com o consequente prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito tributário.

Subsidiariamente, caso mantida a procedência dos embargos, postula a redução da verba honorária, sustentando que, nas hipóteses em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, razão pela qual entende excessivo o percentual de 10% fixado na sentença, requerendo sua redução para 5% do valor do crédito executado.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

No recurso ora analisado, sustente a municipalidade apelante, em síntese, a legalidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 1405/2009, que deu origem à cobrança de ISSQN relativa a receitas auferidas pela Caixa Econômica Federal entre janeiro de 2004 e setembro de 2008, a título de Rendas de Taxas s/ Empréstimos (7.1.1.05.30.00) e de Rendas de Encargos p/ Atraso s/ Empréstimos (7.1.1.05.40.00).

Argumenta que tais receitas decorreriam da prestação de serviços bancários relacionados à concessão de crédito, enquadráveis no item 15 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, especialmente no subitem 15.08. Afirma, ainda, que os encargos vinculados a essas operações integram o preço do serviço prestado, devendo compor a base de cálculo do imposto, conforme legislação municipal.

De seu turno, a instituição financeira embargante/apelada, por sua vez, sustenta a correção da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, ao fundamento de que as receitas autuadas correspondem a valores inerentes à própria operação de crédito, abrangendo encargos financeiros e remuneração do capital emprestado, circunstância que afasta a incidência do ISS, nos termos do art. 2o, inciso III, da Lei Complementar no 116/2003.

Pois bem.

Consoante alhures mencionado, discute-se, em essência, se as receitas tributadas pela municipalidade representam efetiva prestação de serviço bancário tributável pelo ISS, ou se correspondem a valores decorrentes da própria operação de crédito, hipótese em que incide a regra de não incidência prevista na Lei Complementar no 116/2003.

E, acerca da matéria, dispõe a Lei Complementar no 116/2003, naquilo em que interessa ao deslinde da presente causa, que:

"Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

Art. 2o O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior."

De seu turno, no tocante às atividades desempenhadas por instituições financeiras e passíveis da incidência do ISSQN, o item 15 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, apresenta a seguinte relação:

"15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. (Vide Lei Complementar no 175, de 2020)

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). (Vide Lei Complementar no 175, de 2020)

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário."!

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a lista de serviços prevista na legislação de regência possui natureza taxativa, admitindo, todavia, interpretação extensiva dentro de cada item, de modo a abranger serviços congêneres àqueles expressamente previstos, desde que preservada a natureza da atividade descrita.

Tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se a ementa do aludido julgado:

"TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."

(REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)

Todavia, tal interpretação extensiva não autoriza a ampliação do campo de incidência do imposto para alcançar atividades que não configurem prestação de serviço, ou que se encontrem expressamente excluídas da incidência tributária pela própria legislação complementar.

E, na espécie, a Lei Complementar no 116/2003, ao delimitar o campo de incidência do ISS, estabeleceu expressamente hipótese de não incidência sobre “o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (v. art. 2o, inciso III).

Destarte, tem-se que a norma revela clara opção do legislador complementar no sentido de afastar da incidência do imposto municipal as receitas que correspondam à remuneração típica das operações de crédito, por constituírem atividades próprias da intermediação financeira, sujeitas a regime tributário distinto.

Nesse contexto, não se confundem os serviços autônomos eventualmente prestados pelas instituições financeiras — os quais podem ser objeto de tributação pelo ISSQN - com as receitas que representam a própria remuneração do capital emprestado, constituídas por juros, encargos financeiros e demais acréscimos vinculados à operação creditícia.

No caso concreto, conforme reconhecido na própria decisão administrativa e destacado na sentença recorrida, a atividades tributadas pela municipalidade embargada correspondem a receitas decorrentes das operações de crédito realizadas pela instituição financeira, abrangendo encargos associados aos contratos de empréstimo.

Esses valores incluem, entre outros componentes, encargos financeiros vinculados à concessão e manutenção do crédito, os quais se inserem no âmbito da própria operação creditícia, não constituindo prestação de serviço autônoma suscetível de tributação pelo ISS.

Nesse cenário, a pretensão do ente municipal de incluir tais receitas na base de cálculo do imposto, mediante a interpretação ampliativa da legislação municipal que define o preço do serviço, revela-se incompatível com a delimitação estabelecida pela Lei Complementar no 116/2003, que expressamente afasta da incidência do tributo os valores relativos ao principal, juros e acréscimos decorrentes das operações de crédito.

Confira-se, mutatis mutandis, jurisprudência desta Corte Regional a respeito do tema:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXIGÊNCIA A RECAIR SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTEMPLADO PELO ROL PREVISTO NA LC 116/2003 – PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO MUNICIPAL.

(...) A lista de serviços anexa à legislação de regência possui natureza taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas para alcançar serviços congêneres àqueles expressamente previstos. Não configurada efetiva prestação de serviço bancário, mas apenas valores de natureza ressarcitória ou financeira, revela-se indevida a incidência do ISS."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 0011248-05.2013.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, julgado em 25/07/2024)

Assim, ausente demonstração de que as receitas autuadas correspondam a serviços bancários autônomos previstos na lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003, correta a conclusão do juízo de origem ao afastar a incidência do imposto.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito (R$ 259.700,83), com fundamento no art. 20, §4o, do Código de Processo Civil de 1973.

Considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte embargante e o proveito econômico obtido com o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, não se evidencia desproporcionalidade na verba arbitrada.

Dessa forma, inexistem razões para acolher o pedido subsidiário de redução formulado pelo ente municipal.

Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a sentença recorrido, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. ART. 2o, III, DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fazenda Pública do Município de Campinas contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal. A decisão de primeiro grau anulou débito de ISSQN constituído por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa no 1405/2009, referente a receitas registradas como “Rendas de Taxas sobre Empréstimos” e “Rendas de Encargos por Atraso sobre Empréstimos”, no período de janeiro de 2004 a setembro de 2008.

A municipalidade sustenta que tais receitas decorreriam da prestação de serviços bancários relacionados à concessão de crédito, enquadráveis no item 15 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, especialmente no subitem 15.08, razão pela qual deveriam integrar a base de cálculo do ISSQN. Postula a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do lançamento tributário. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária fixada em 10% sobre o valor do débito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as receitas registradas como taxas e encargos incidentes sobre operações de empréstimo configuram prestação de serviço bancário tributável pelo ISSQN; e (ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 116/2003 estabelece que o ISS incide sobre serviços constantes da lista anexa, a qual possui natureza taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas para abranger atividades congêneres àquelas expressamente previstas.

O art. 2o, III, da referida lei complementar prevê hipótese de não incidência do ISS sobre valores relativos ao principal, juros e acréscimos moratórios decorrentes de operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

As receitas indicadas no auto de infração correspondem a valores associados à própria operação de crédito, consistentes em encargos financeiros vinculados aos contratos de empréstimo. Tais valores representam remuneração do capital emprestado e integram a dinâmica da intermediação financeira.

Não se caracterizam, portanto, como prestação de serviço bancário autônoma prevista na lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003, mas como elementos próprios da operação creditícia, hipótese expressamente excluída da incidência do ISS.

A interpretação extensiva da lista de serviços não autoriza ampliar o campo de incidência do imposto para alcançar receitas que não correspondam à prestação de serviço ou que estejam expressamente excluídas pela legislação complementar.

Mantida a procedência dos embargos à execução fiscal, também não se justifica a redução dos honorários advocatícios. Consideradas a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido, mostra-se adequada a fixação em 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão